Tribunal: TJDFT
Processo: 0703787-81.2024.8.07.0002
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-09
Data de publicação: 2024-09-19

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO RESULTANTE DE SENTENÇA DE PARTILHA DE BENS. SOLUÇÕES DE QUESTÕES EXCLUSIVAMENTE PATRIMONIAIS HAVIDAS ENTRE DUAS PESSOAS. COMPETÊNCIA DO JUÍZO CÍVEL E NÃO DE FAMÍLIA.
1. Reconhecida e dissolvida união estável com a respectiva partilha de bens, tem-se por exaurida a matéria apreciável pelo juízo de família, nos termos do que previsto no artigo 27 da Lei de Organização Judiciária do Distrito Federal, Lei 11697.
2. Da partilha de bens decorreu condomínio entre as partes, após o que a relação havida entre autor e ré envolve apenas questões patrimoniais entre duas pessoas naturais a serem resolvidas pelo juízo cível e não pelo de família, porquanto estranhas à competência restrita deste, cuja distribuição deverá ser aleatória.
3. Declarado competente o juízo suscitado.